Tribunal: TJSP
Processo: 2172455-73.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão eivada de erro material – Possibilidade de anulação – Aplicação do disposto no art. 494, inc. I, do CPC .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de agravo – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de homonímia – Recurso cabível

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão eivada de erro material – Possibilidade de anulação – Aplicação do disposto no art. 494, inc. I, do CPC .

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO – Interposição de agravo – Decisão que extinguiu a parcialmente a ação com relação a alguns litisconsortes em razão da ocorrência de homonímia – Recurso cabível é o de agravo de instrumento – Art. 354, pár. ún. c/c 1.015, p.ú., ambos do CPC.

EMBARGOS ACOLHIDOS, com determinação.